Tribunal: STF
Processo: RE 1373287
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APOSENTADORIA INTEGRAL DE SERVIDOR PÚBLICO. PERMANÊNCIA DE CINCO ANOS NO ÚLTIMO CARGO. INEXIGIBILIDADE. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Vistos etc.



    Contra o acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça Estadual, manejam recurso extraordinário, com base no art. 102, III, da Lei Maior, o Estado de São Paulo e outro(a/s). 



    Alegam necessária a permanência do servidor público por um período mínimo de 5 (cinco) anos no mesmo nível ou classe do cargo em que se der a aposentadoria para fazer jus aos proventos do nível correspondente.



    Aparelhado o recurso na violação do art. 3º da Emenda Constitucional nº 47/2005.



    Admitido o recurso, subiram os autos.



    É o relatório.



    Decido.



    Preenchidos os pressupostos extrínsecos.



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo manteve a sentença que julgou desnecessária a permanência pelo prazo de cincos no mesmo nível ou classe em que se der a aposentadoria para que o servidor tenha direito aos proventos integrais.



    O acórdão recorrido possui a seguinte ementa:



    “Administrativo - Aposentadoria - Perito Criminal – Cargo exercido nos últimos cinco anos em 1ª classe – Sentença mantida – Recurso improvido”



    Da detida análise dos fundamentos adotados pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do apelo veiculado na instância ordinária, em confronto com as razões veiculadas no extraordinário, concluo que nada colhe o recurso.



    O entendimento adotado no acórdão recorrido não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, no sentido da inexigibilidade do prazo mínimo de 5 (cinco) anos de permanência do servidor no mesmo cargo para fins de aposentadoria e cálculo de proventos na forma integral, razão pela qual não se divisa a alegada ofensa aos dispositivos constitucionais suscitados. Nesse sentido:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. PROMOÇÃO NO MESMO CARGO PARA CLASSE DISTINTA. APOSENTADORIA. ARTIGO 40, § 1º, INCISO III, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ARTIGOS 6º DA EMENDA CONSTITUCIONAL 41/2003 E 3º DA EMENDA CONSTITUCIONAL 47/2005. CÁLCULO DE PROVENTOS. EXIGÊNCIA DE CINCO ANOS DE EFETIVO EXERCÍCIO NA CLASSE EM QUE SE DER A APOSENTADORIA. INEXIGIBILIDADE. PRECEDENTES. DISTINÇÃO QUANTO AO TEMA 578 DA REPERCUSSÃO GERAL. REUNIÃO DOS REQUISITOS PARA APOSENTADORIA APÓS EMENDA CONSTITUCIONAL 20/1998. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO” (RE 1322195 RG, Relator(a): Ministro Presidente, Tribunal Pleno, DJe 05.4.2022).



    Por conseguinte, não merece seguimento o recurso extraordinário, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF). Honorários advocatícios majorados em 10% (dez por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC/2015, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de abril de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora